Tribunal: TJSP
Processo: 1003175-66.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Hotelaria – Ação de reparação de danos – Alegação, sem qualquer comprovação, de queda em piso em banheiro do hotel da ré, provocada por deficiência no piso e no carpete – Fato constitutivo do direito não demonstrado – Improcedência da ação mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000786555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003175-66.2019.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
apelante SIOMARA FIGUEIREDO ALVES, é apelado HOTELARIA ACCOR
BRASIL S/A - HOTEL IBIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003175-66.2019.8.26.0568 -Voto no 14.635
2
VOTO No 14.635 – DIGITAL
Apelação no 1003175-66.2019.8.26.0568
Comarca de São João da Boa Vista 1 Vara Cível
Apelante: Siomara Figueiredo Alves
Apelada: Hotelaria Accor Brasil S/A.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Hotelaria
Ação de
reparação de danos Alegação, sem qualquer comprovação,
de queda em piso em banheiro do hotel da ré, provocada
por deficiência no piso e no carpete Fato constitutivo do
direito não demonstrado Improcedência da ação mantida
Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 163/170, que julgou improcedente ação de procedimento
comum, condenando a autora nas custas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
Embargos de declaração a ela opostos pela autora
foram rejeitados a fls. 180.
Apela a autora. Sustenta ser parte consumidora
hipossuficiente que não detém técnica jurídica para comprovação
dos fatos, pois não portar domínio do meio da prestação de
serviço (acesso a laudos periódicos das vistorias acerca da
qualidade do piso dos aposentos e produtos de limpeza
utilizados). Aduz que ficou comprovado nos autos do processo ter
sofrido acidente no hotel da ré, ao escorregar em piso recém
encerado no banheiro da acomodação, sem tapete anti-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003175-66.2019.8.26.0568 -Voto no 14.635
3
derrapante, sofrendo lesão no tornozelo, de modo a ser aquela
responsabilizada pela reparação dos danos materiais e morais
causados. Alega que ao admitir que uso uma mera toalha, para
cumprir a função de tapete pós-banho, mostrou a apelada ser
perfeitamente verossímil a defesa da apelante de que, com o
mero uso de um tapete antiderrapante, seria possível evitar o
acidente em tela. Diz que a ré poderia ter juntado aos autos
laudos de vistorias técnicas realizadas nos quartos à época do
acidente, mas não o fez. Assim, fora a apelada quem não se
desincumbiu do ônus da prova quanto a fato impeditivo, extintivo
ou modificativo do direito da autora (art. 373, II, do Código de
Processo Civil). Subsidiariamente, caso reconhecida a culpa
concorrente da apelante, quer ainda que seja reformada a r.
sentença
de
primeiro
grau
para,
julgando
parcialmente
procedente a demanda, minorar equitativamente a indenização a
ser paga pela apelada, na proporção máxima de 50% por dano.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O apelo não comporta acolhimento.
A autora alegava, em síntese, que se hospedou na
rede hoteleira ré por duas noites, mediante contraprestação no
importe de R$ 224,54. No dia 7.10.2018, durante a manhã, após
tomar banho, ao pisar no tapete do banheiro, já na parte externa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003175-66.2019.8.26.0568 -Voto no 14.635
4
do box, subitamente, escorregou. Aduziu que devido ao
escorregão fora arremessada contra a pia do aposento e na
tentativa de evitar a queda, torceu o seu tornozelo direito, sendo
certo, ainda, que a sua perna esquerda, mais precisamente na
parte da canela, fora impulsionada contra o mármore da pia,
situada em frente ao box. Relatou que, mesmo com dor e
dificuldade, procurou auxílio junto aos funcionários do hotel,
sendo, então, informada da existência de um hospital conveniado
da Unimed defronte ao hotel, tendo procurado ajuda médica, sem
qualquer auxílio dos funcionários. Queria o acolhimento da ação
para condenar a ré em R$ 1.655,00, referente à aquisição de
uma cadeira de rodas da marca Ortobom e de uma bota
imobilizadora Robofoot longo, da marca Chantal e mais R$
15.000,00 por danos morais.
A sentença baixada rejeitou a sua pretensão
respaldada na seguinte fundamentação:
“É incontroversa a queda no interior do hotel e a lesão
sofrida pela autora. A controvérsia cinge-se em analisar se houve
defeito na prestação do serviço consistente em falha na
segurança do piso e do tapete do banheiro do estabelecimento
comercial.
Pois bem. A ação é improcedente.
De fato, não foi comprovado o nexo de causalidade
entre os danos sofridos pela autora e a conduta/omissão da
requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003175-66.2019.8.26.0568 -Voto no 14.635
5
Com efeito, ausentes nos autos elementos que
possam demonstrar qual era a situação do local onde ocorreram
os fatos, sendo impossível perquirir se no momento em que a
autora escorregou o chão estaria liso/encerado ou se o
escorregão decorreu de mero movimento corporal involuntário.
Vale ressaltar que o simples fato de a autora ter
escorregado no interior do hotel requerido não comprova a
responsabilidade civil do mesmo, uma vez que um escorregão
pode decorrer de outras causas, como um desequilíbrio.
Assim, cabia à autora comprovar minimamente que a
existência de defeito na prestação do serviço.
Ocorre que não há testemunha presencial do
escorregão e tampouco depoimentos de outros hóspedes que
pudessem indicar a real condição do piso na data dos fatos, isto
é, de que havia cera ou outra substância escorregadia no piso.
Anote-se que as fotos de fls. 40/43 não demonstram a
dinâmica da queda na forma como narrada na inicial e,
tampouco, comprovam que os fatos decorreram de alguma
anomalia no piso ou no tapete. Tratam-se, inclusive, de imagens
realizadas meses após o acidente, tal qual assume a autora (fl.
06).
Deste modo, não existe sequer indícios de que o piso
estivesse liso/recém-encerado ou mesmo de que a existência de
um tapete antiderrapante evitaria o escorregão e as lesões.
Aliás, no tocante às lesões, a autora descumpriu
recomendação médica e não permitiu que o pé fosse imobilizado
no hospital que lhe prestou o primeiro atendimento. Não bastasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003175-66.2019.8.26.0568 -Voto no 14.635
6
isso, a requerente ainda dirigiu até o local do curso e, mesmo
sentindo fortes dores, ainda conduziu o veículo da cidade de
Osasco até São João da Boa Vista (fl. 04 e 149).
Doutro lado, o hotel requerido comprovou que prestou
todo o auxílio necessário para a autora.
Nesta seara, o réu realizou a pesquisa da rede
médica atendida pelo convênio médico da requerente, a pedido
da mesma, conforme confessou na inicial (fl. 03). Na sequência, o
funcionário do hotel levou a autora de cadeira de rodas até o
hospital (fl. 134) e forneceu um dos medicamentos receitados
pelo médico (fl. 03). A autora também confirmou que a requerida
ainda lhe ofertou mais uma diária para que não precisasse se
deslocar no mesmo dia até sua cidade, porém, a mesma recusou
(fl. 149).
Denota-se, assim, que apesar da autora ter ciência de
que seria necessária a imediata imobilização do pé, optou por
dirigir na data dos fatos e apenas adquiriu a bota imobilizadora no
dia 26 de outubro de 2018 (fl. 05 e 149), ou seja, 19 dias após o
acidente.
Assim, não é plausível que o problema tenha se
agravado por falha no atendimento prestado pela requerida, pois
devidamente demonstrado que a mesma prestou auxílio para
minorar as consequências da queda.
Neste
contexto,
não
restou
minimamente
demonstrado que a requerida tenha causado os danos
experimentados pela autora, afastando-se eventual indenização
por danos materiais e morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003175-66.2019.8.26.0568 -Voto no 14.635
7
Nesse mesmo sentido, a jurisprudência:
“Danos morais. Queda da autora em restaurante.
Ausência de demonstração de que o piso se encontrava
molhado. Sequer indícios de prova sobre a anomalia no chão
foram apresentados. Tombo ocorrido deve ser atribuído ao
imponderável, sendo estritamente vinculado aos movimentos
físicos do polo ativo. Requisitos para dar suporte à pretensa
indenização não se fazem presentes. O fato de o caso em exame
configurar relação de consumo, por si só, é insuficiente para dar
amparo à verba reparatória. Improcedência da ação deve
sobressair.
Apelo
provido”
(TJSP.
Apelação
no
0210555-06.2011.8.26.0100. Rel. Natan Zelinschi de Arruda. 4a
Câmara
de
Direito
Privado.
Julgamento:
12/12/2012
-
destacamos).
“Prestação de serviços. Ação de indenização por
danos materiais e morais. Queda de aluna nas dependências de
escola de hidroginástica. Alegação de piso escorregadio e
inapropriado para o local. Incidência da responsabilidade objetiva.
Fato que, todavia, não exclui o ônus probatório da consumidora
de demonstrar a ilicitude da conduta e o nexo de causalidade.
Insuficiência das provas documental e testemunhal produzidas
nos autos. Fatos constitutivos não comprovados (art. 373, I,
NCPC). Indenização indevida. Recurso não provido” (TJSP.
Apelação no 1006354-19.2013.8.26.0309. Rel. Alfredo Attié. 26a
Câmara
de
Direito
Privado.
Julgamento:
24/09/2018
-
destacamos).
"APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Queda nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003175-66.2019.8.26.0568 -Voto no 14.635
8
dependências de motel. Piso molhado e escorregadio. Pretensão
à reparação civil por dano material e moral. Ausência de suporte
fático-probatório. Nexo causal não estabelecido. Responsabilidade objetiva que deve vir adicionada aos
elementos basilares da responsabilidade civil. Descabimento.
Danos não caracterizados. Recurso a que se nega provimento"
(Apelação no 0000427-04.2015.8.26.0541. 7a Câmara de Direito
Privado. Rel. José Rubens Queiroz Gomes. Julgamento:
02/06/2016 - destacamos).
Logo, diante da ausência de nexo de causalidade
entre a conduta e o dano, a improcedência é medida que se
impõe”.
Pois bem.
São fragílimas as razões do recurso.
Como asseverou a sentença, a autora não provou que
estava liso o piso ou a alegação de que estivesse encerado. Ou
ainda que um outro tipo de tapete antiderrapante evitaria o
escorregão sofrido.
Por sua vez, a ré explicou a qualidade do piso do
banheiro:
“Ainda cumpre mencionar, que toda instalação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003175-66.2019.8.26.0568 -Voto no 14.635
9
quartos, inclusive o banheiro em que a Autora relata ter ocorrido
o acidente, segue padrão de segurança e qualidade Accor.
O banheiro dos apartamentos, incluindo o piso e
outros materiais, foi concebido, durante a inauguração da
unidade e, até a data do ocorrido com a autora não havia nenhum
relato de acidente; uma vez que, diverso do aduzido o piso não é
liso e sim composto de acrílico padrão.
Neste diapasão, cita-se que o piso é constituído de
revestimento de vinílico, material este utilizado em segmento
profissional,
inclusive
em
hospitais.
Abaixo,
seguem
as
características do piso, não é liso, mas composto de acrílico
padrão.
Ao que tange ao “tapete” mencionada pela autora
como causador de suposto acidente, de fato é uma toalha de
piso, produto que lembra um tapete, mas com finalidade de pós-
banho, para absorção da água, segue site com especificações
técnicas do produto: https://www.compreteka.com.br/toalha-de-
piso-branca-madri-48x70cm O mesmo é utilizado em residências
e na hotelaria de modo geral, sendo que todos os hotéis da rede
utilizam este modelo de arrumação de apartamento como
padrão”. Acrescenta-se que, a ré esclareceu que os
funcionários da ré não enceraram o chão, bem como que o fato
ocorreu de manhã, após a autora acordar, sendo assim,
impossível que se relacione sua queda com a limpeza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003175-66.2019.8.26.0568 -Voto no 14.635
10
Também sobre as lesões mencionadas pela autora,
verificou-se o descaso da autora com sua saúde, ao descumprir
recomendação médica e se demonstrou que a ré prestou auxílio
para a autora.
Não havia como a ré fazer prova de fato negativo e
nem se consegue vislumbrar as imagens mencionadas nas
razões de recurso.
Portanto, tem-se que a autora não se desincumbiu do
ônus de provar a ocorrência da queda no banheiro da ré, por ali
haver piso recém encerado ensejador de queda. E não tinha a ré
como fazer prova de fato negativo.
O evento noticiado deve ser tido como um caso
fortuito, apto, como tal, a afastar o nexo de causalidade que
deveria existir entre o dano alegado e a conduta imputada à ré
Nessas circunstâncias, repete-se, a hipótese era
mesmo de improcedência da ação, mantida a r. sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos, elevada a verba honorária
advocatícia para 12% do valor da causa.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003175-66.2019.8.26.0568 -Voto no 14.635
11
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente